Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-20.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ESBULHO DEMONSTRADO. REINTEGRAÇÃO DA POSSE. MEDIDA EXAURIENTE. DISPENSÁVEL ADICIONAL OBRIGAÇÃO DE FAZER COM FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS AMBIENTAIS. ILEGITIMIDADE DO PARTICULAR. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Os recursos interpostos pelas partes (autoras e réus) visam à reforma da sentença de parcial procedência que reintegrou os autores na posse do imóvel.
2. Fatos relevantes. (i) ação de reintegração de posse ajuizada com o objetivo de resguardar a posse dos autores sobre o imóvel desmembrado de área maior da Fazenda “Santa Bárbara”, localizado na região administrativa do Jardim Botânico - DF; (ii) a parte autora alega que teria sofrido esbulho ocorrido em junho de 2023, consistente na construção clandestina de muro e ocupação indevida por terceiros; (iii) foi deferida a liminar de reintegração de posse, posteriormente confirmada pela sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade por cerceamento de defesa em razão do prazo comum para alegações finais; (ii) foi acertada a sentença de parcial procedência do pedido de reintegração de posse; (iii) teriam sido comprovados os danos materiais e ambientais (dano imaterial coletivo); (iv) deve (ou não) ser imposta obrigação adicional aos réus, consistente em se abster de turbação ou novo esbulho; e (v) a distribuição dos ônus sucumbenciais teria sido realizada de forma adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os argumentos constantes das apelações cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam seu inconformismo contra a decisão impugnada, respeitando assim o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Os litigantes foram devidamente intimados, em audiência, ao tempo do encerramento da instrução, para apresentarem alegações finais escritas no prazo comum de quinze dias. A parte apelante não apenas deixou de impugnar a tempo e modo essa decisão judicial, como apresentou suas razões derradeiras em que apresenta completo articulado das questões fáticas e jurídicas. O ato processual (precluso) atingiu sua finalidade e sem produzir qualquer prejuízo. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
6. A posse dos autores foi comprovada por meio de documentação e prova testemunhal, além de evidenciado o esbulho mediante construção não autorizada de muros e que impediu o acesso ao imóvel sub judice. Não vinga o recurso da parte ré.
7. Os danos materiais exigem concreta e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados. Não se admite presunção nem estimativa do prejuízo, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente a perda financeira ou desfalque patrimonial experimentado por quem se diz lesado. A parte autora não se desincumbiu do encargo probatório. Não prospera o recurso da parte autora.
8. Não compete ao particular (parte autora) pleitear a reparação por danos ambientais (dano imaterial coletivo) fundamentados de forma genérica e por ter a referida modalidade de dano nítida natureza difusa e coletiva, com rol específico de legitimados (Lei n.o 7.347/1985, art. 5o). Não prospera o recurso da parte autora.
9. A pretensão dos autores de ver imposta uma obrigação de fazer adicional (e com multa cominatória), no sentido de que os réus se abstenham de ameaçar ou violar a posse do imóvel objeto da lide, é juridicamente desnecessária e redundante, em razão da eficácia da reintegração de posse. Ofensa ao princípio da necessidade e da proporcionalidade das medidas judiciais (Código de Processo Civil, artigo 8o). Não prospera o recurso da parte autora.
10. Na sucumbência recíproca e equivalente, a distribuição do ônus observa a quantidade de pedidos julgados procedentes, e não os valores patrimoniais atribuídos a cada uma das pretensões. Não prospera o recurso da parte autora.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelações principal e adesiva conhecidas (preliminar rejeitada). No mérito, desprovidas.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 1.210; CPC, arts. 364, § 2o, 373, 487, I, 85, § 2o, 86 e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2113449/RS, rel. Min. Humberto Martins, j. 13.03.2023; TJDFT, 07168233820208070001, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 22/8/2022; TJDFT, 0004393-04.2016.8.07.0012, rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 24.10.2018); TJDFT, acórdão 1767388, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 24.10.2023; TJDFT, acórdão 1956826, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 09.01.2025; TJDFT, 07077224820188070000, rel. Desa. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 29.10.2018; TJDFT, acórdão 1739627, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 17.08.2023.